Tribunal: TCU
Processo: 032.107/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10587/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 032.107/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Lucia Gomes Medina (CPF XXX.928.347-XX); Antonio Carlos dos Santos (CPF XXX.498.927-XX); Beatriz Alves de Mattos (CPF XXX.018.890-XX); Carlos Eugenio Holanda Nogueira (CPF XXX.875.593-XX); Elton Goncalves Pimenta (CPF XXX.891.888-XX); Francisco Ribeiro Tavares (CPF XXX.150.277-XX); Francisco Rosier da Silva Junior (CPF XXX.172.275-XX); Jose Ferreira da Costa Moraes (CPF XXX.702.754-XX); Julio Cesar Kern (CPF XXX.700.780-XX) e Lisete Mayer (CPF XXX.381.409-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.